Tribunal: CARF
Processo: 10850.721884/2012-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DAA. BASE DE CÁLCULO. SÚMULA CARF No 69.
A falta de apresentação da declaração de ajuste anual ou sua apresentação fora do prazo fixado, sujeitará a pessoa física à multa por atraso na entrega de 1% ao mês ou fração sobre o imposto devido, limitada a 20%, respeitado o valor mínimo de R$ 165,74, na exata dicção do art. 964, I, a do RIR/99 (art. 88, I, da Lei no 8.981/95 e art. 27 da Lei no 9.532/97).

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.721884/2012-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.617 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
JOSE CARLOS FLORIANO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DAA. BASE DE CÁLCULO.
SÚMULA CARF No 69.
A falta de apresentação da declaração de ajuste anual ou sua apresentação fora
do prazo fixado, sujeitará a pessoa física à multa por atraso na entrega de 1%
ao mês ou fração sobre o imposto devido, limitada a 20%, respeitado o valor
mínimo de R$ 165,74, na exata dicção do art. 964, I, “a” do RIR/99 (art. 88, I,
da Lei no 8.981/95 e art. 27 da Lei no 9.532/97).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 26/28):
Contra o sujeito passivo foi lavrado lançamento com exigência de crédito tributário a
título de multa por atraso na entrega da declaração, sendo que os dispositivos legais
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.721884/2012-24
Fl. 42
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.617 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.721884/2012-24

infringidos constam na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, conforme folhas
de continuação anexas do referido feito fiscal.
Irresignado, tendo sido devidamente cientificado, o sujeito passivo apresentou sua
impugnação, asseverando sucintamente o seguinte: que o Sistema da RFB estava com
problemas. Por isso requer seja considerado insubsistente o feito fiscal.
A decisão de primeira instância, por unanimidade e proferida com dispensa da
ementa, manteve o lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão, em 09/04/2013 (fls. 32), o contribuinte, em 09/05/2013,
interpôs recurso voluntário (fls. 34/36), insurgindo-se contra a manutenção da multa aplicada
pelo atraso na entrega da declaração de ajuste anual, repisando as alegações da peça
impugnatória, no sentido de que ocorreu falha do sistema da RFB, o qual não disponibiliza meios
alternativos de entrega, senão o sistema recursal administrativo e judicial, sendo certo que no
ano-calendário posterior, seguindo procedimento profissional, conseguiu transmitir normalmente
sua declaração de ajuste anual. Requer, ao final, a improcedência da multa aplicada ou, caso
assim não entenda, sua redução ao percentual de 30%.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 37.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da entrega intempestiva da declaração de ajuste anual – da multa aplicada:
O litígio recai sobre a multa aplicada em face da entrega intempestiva da
DAA/2012 – que ocorreu efetivamente em 04/05/2012, no terceiro dia útil do mês seguinte ao do
prazo regulamentar, importando na aplicação da multa mínima no valor de R$ 165,74, buscando,
por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo processado, no sentido do
afastamento ou redução da multa aplicada.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 26/28) e
atendo-se às informações contidas no lançamento (fls. 11), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.617 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.721884/2012-24

Assim, considerando que o Recorrente, neste momento processual, não trouxe
novas razões contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, limitando-se
basicamente em repisar as alegações da peça impugnatória, acerca da ocorrência de falha nos
sistema de dados da RFB, sendo certo que tal alegação não se sustenta por falta de comprovação
efetiva da falha alegada, sobretudo levando-se em conta que a declaração de ajuste só foi
regularmente transmitida quatro dias após o prazo final previsto na legislação de regência – me
convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos
norteadores do voto condutor proferido (fls. 27/28), mediante transcrição dos excertos abaixo, à
luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
O art. 7° da Lei 9.250, de 1995, estabelece que a entrega da declaração de rendimentos
da pessoa física deve ser feita até o último dia útil do mês de abril do ano-calendário
subsequente ao da percepção dos rendimentos.
O não atendimento a essa determinação legal, segundo o art. 88, inc. I, da Lei 8.981, de
1995, sujeita o contribuinte ao pagamento de multa de um por cento ao mês ou fração
sobre o imposto de renda devido, ainda que o imposto tenha sido pago integralmente,
limitada a vinte por cento do imposto devido (art. 27 da Lei 9.532, de 1997), respeitado
o valor mínimo de R$165,74.
Pelo exame dos autos, verifica-se que não assiste razão ao sujeito passivo, eis que no
ano-calendário em referência o mesmo encontrava-se obrigado a apresentar a
declaração de rendimentos pela legislação de regência, conforme se comprova via
documentação anexada aos autos (auferiu rendimentos tributáveis acima do limite
legal, fls. 22 a 25).
Assim, estando obrigado à apresentação da referida declaração e tendo cumprido a
obrigação com atraso, não há como desobrigá-lo da multa imposta.
(...)
Observe-se que, alegações não comprovadas por documentação, hábil e idônea, ou
que tratem de questões não pertinentes à matéria tributável, não têm força para
modificar a matéria em litígio. Nesse sentido, cabe esclarecer que, em virtude dos
princípios da igualdade e da legalidade, a autoridade administrativa não pode se furtar à
aplicação da legislação tributária, não sendo admitida qualquer diferenciação em virtude
de argumentações pessoais.
(...)
Ante o exposto, voto no sentido de manter o crédito tributário lançado.
Portanto, indene de dúvida que a exigência da multa por atraso na entrega da
DAA/2012, nos termos em que foi exigido no lançamento e a despeito das alegações recursais,
encontra-se prevista e regulamentada na legislação de regência (art. 7o da Lei n° 9250/95, art. 88
da Lei no 8.981/95, art. 27 da Lei no 9.532/97 e art. 16 da Lei no 9.779/99), importando sua base
de cálculo no valor correspondente a 1% por mês de atraso ou fração sobre o imposto devido,
limitada a 20%, com o valor mínimo aplicado de R$ 165,74 (art. 88, § 1o, alínea “a’ , da Lei no
8.981/95), não podendo assim ser dispensada ou reduzida.
E, enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
Ademais, em relação a imposição da multa na espécie, e corroborando o acerto da
decisão recorrida, cabe ressaltar que tal matéria já se encontra pacificada neste CARF,
culminando inclusive com a edição das Súmulas no 69:
Súmula no 69
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.617 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.721884/2012-24

A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação fora do
prazo fixado sujeitará a pessoa física à multa de um por cento ao mês ou fração,
limitada a vinte por cento, sobre o Imposto de Renda devido, ainda que integralmente
pago, respeitado o valor mínimo. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por fim, vale salientar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional, não sendo determinante para a realização do lançamento a intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, mas sim da ocorrência do
fato gerador, competindo ao Fisco realizar a revisão da declaração de ajuste anual, calcular a
exigência e constituir o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, na exata
dicção dos arts. 136 e 142 do CTN.

Conclusão
Ante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento em face da entrega extemporânea da declaração de ajuste anual.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 45
DF CARF MF
Original